Tribunal: STF
Processo: Rcl 80246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre, em 30.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança n. 5011705-74.2024.8.21.9000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese firmada no julgamento do Agravo de Instrumento 
n. 791.292-RG, Tema 339 da repercussão geral:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE / RS contra ato coator do 1º JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. 



    (...) A decisão executada, originada do Recurso Inominado 
nº 71009668096, foi assim ementada:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. VÍCIOS NO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. MULTAS MORATÓRIAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. 1) (...) 2) MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o Município de Porto Alegre restou inadimplente, em razão do contrato de locação de imóvel firmado perante a parte demandante-recorrida, além de que não formalizou a entrega das chaves. Registre-se que competia ao demandado a comprovação do pagamento dos locativos ora cobrados – cotaparte da Autora –, ônus do qual não se desincumbiu, por força do art. 373, inc. II, do CPC. Portanto, a condenação ao pagamento dos aluguéis deve abranger o período de inadimplência, até a entrega das chaves, incluindo-se os valores vincendos. 3) Observa-se, ainda, que, não tendo o Município providenciado a entrega das chaves, ônus que lhe competia, permanece vigente o contrato de locação. O argumento de desconhecimento da localização de todos os proprietários ou de quem os represente não prospera, na medida em que o ente público poderia ter ajuizado ação de consignação em pagamento para se desonerar dos aluguéis em atraso e efetuar o depósito judicial das chaves. De outro lado, não é possível aqui declarar a rescisão contratual, na medida em que não estão todos os proprietários incluídos na lide. Portanto, a condenação ao pagamento dos aluguéis deve abranger o período de setembro de 2012 até a entrega das chaves, incluindo-se os valores vincendos. 3) RECURSO DA PARTE AUTORA. Relativamente à irresignação recursal da parte autora, constato, de pronto, a ausência de interesse recursal. Isso porque, a magistrada a quo restou expressa ao fazer incidir as multas moratórias contratuais sobre o débito, explicitando, ainda, que as quantias devem ser corrigidas a partir de cada vencimento, consoante se lê do excerto trazido ao voto, e que, novamente, reproduzo: Por fim, os valores devidos deverão sofrer atualização monetária, a partir de cada vencimento, acréscimo de juros de mora, a partir da citação e inclusão da multa contratual de 10%. 4) Assim, relativamente ao mérito da ação, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 



    No caso em concreto, o impetrante, em verdade, insurge-se contra o mérito da decisão executada. Com efeito, os tópicos impugnados ‘Do Marco Temporal da Locação’, ‘Período de delimitação das parcelas devidas’ e ‘Violação ao Princípio da Boa-fé contratual’ deveriam ser apresentados pelo réu em sede de contestação. 



    Portanto, ausente impugnação tempestiva, descabe ao cumprimento de sentença revisar matéria preclusa, inexistindo violação de direito líquido e certo do Município. 



    Deixo de promover a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a via mandamental não constitui recurso próprio, mas sim ação autônoma de competência originária, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 



    Em síntese, voto por DENEGAR a segurança” (e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que a beneficiária, “Sra. Dea Therezinha Vellinho Muniz Tavares, ajuizou, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, a Ação Ordinária Condenatória nº 9036597-54.2017.8.21.0001 em face do Município de Porto Alegre, ora Reclamante, objetivando o recebimento de valores atinentes a aluguéis e taxas condominiais referentes à locação das Lojas 01 e 03 do Edifício Castelo, situadas na Rua Siqueira Campos, em Porto Alegre/RS. Conforme narrado na exordial daquela demanda, a Reclamada seria proprietária de uma fração ideal de 1,111% de cada uma das referidas salas comerciais, objeto dos contratos de locação” (fl. 2).



    Informa que foram julgados “procedentes os pedidos formulados, condenando o Município de Porto Alegre ao pagamento dos locativos e das cotas condominiais a contar de setembro/outubro de 2012, estabelecendo como termo final da obrigação ‘ambos até a rescisão do contrato e/ou entrega das chaves’” 
(fl. 2). Decisão mantida no julgamento do recurso inominado e transitada em julgado em 15.7.2022.



    Relata que “apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo, em sede preliminar, a iliquidez do título executivo judicial, uma vez que a sentença exequenda não havia estabelecido uma data certa para o término da obrigação, mas sim a vinculou à ‘rescisão do contrato e/ou entrega das chaves’, evento que, segundo o Município, jamais ocorreu por responsabilidade exclusiva da exequente” (fl. 3).



    Afirma que, “contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, considerando a irrecorribilidade de tal pronunciamento por agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Município de Porto Alegre impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o nº 5011705-74.2024.8.21.9000, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, distribuído à Egrégia 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública. No writ, o Município insurgiu-se especificamente contra a fixação do termo final da obrigação com base em decisão proferida em processo alheio ao título executivo judicial que se pretendia cumprir” (fl. 5).



    Sustenta ser “contra [a] r. decisão colegiada, especificamente no ponto em que, para denegar a segurança, afirma que a discussão sobre o marco temporal da obrigação estaria preclusa e que o Município estaria se insurgindo contra o mérito da decisão executada (sentença da fase de conhecimento), sem enfrentar adequadamente o argumento central do writ – qual seja, a impossibilidade de alteração do título executivo judicial transitado em julgado, mediante a fixação de um termo final para a obrigação com base em acórdão proferido em processo diverso e que não constava do título que se pretendia executar – que se insurge o Reclamante, por entender que houve flagrante violação à tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, que trata do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF)” (fl. 7).



    Salienta que a autoridade reclamada “incorreu em nítido vício de fundamentação, pois deixou de analisar o argumento crucial do Município: a impossibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, alterar-se o título executivo judicial transitado em julgado para nele inserir um termo final (09/03/2020) que dele não constava e que foi extraído de decisão proferida em outro processo judicial” (fl. 8).



    Ressalta que, “ao adotar um fundamento jurídico que não apenas se revelou uma decisão surpresa, mas também permitiu uma verdadeira fuga argumentativa da questão central posta em debate, afronta diretamente a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (RE 592.322 QO-RG). O referido tema, ao interpretar o alcance do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, estabeleceu a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta, exigindo que o julgador se manifeste sobre as alegações relevantes e os pontos controvertidos essenciais apresentados pelas partes” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão dos efeitos do 
v. acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Mandado de Segurança nº 5011705-74.2024.8.21.9000, e, por conseguinte, a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 5152980-13.2022.8.21.0001, em trâmite perante o 1º Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 12).



    Pede a procedência da reclamação, para “cassar o v. acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Mandado de Segurança nº 5011705-74.2024.8.21.9000, determinando-se que outra decisão seja proferida” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta ação se, ao denegar a segurança do Mandado de Segurança n. 5011705-74.2024.8.21.9000, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão prolatado em mandado de segurança, em 27.3.2025. Não há, na presente reclamação ou no sítio eletrônico do Tribunal estadual, notícias sobre eventual interposição de recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal, como se dá na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora